Tribunal: TJSP
Processo: 2120525-50.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO DO INSS CONFORME O TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto a execução deverá prosseguir com base no montante apurado pelo INSS porque aferido mediante emprego do fator de correção conforme Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, em consonância com o título judicial que assim previu, não se cogitando, a evidência, de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO DO INSS CONFORME O TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto a execução deverá prosseguir com base no montante apurado pelo INSS porque aferido mediante emprego do fator de correção conforme Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, em consonância com o título judicial que assim previu, não se cogitando, a evidência, de adoção de indexadores diversos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120525-50.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado GILSON CEZAR DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2120525-50.2018.8.26.0000
Voto no 36.262
Agravo de Instrumento no 2120525-50.2018.8.26.0000 - Voto no 36.262
Comarca: São José dos Campos - 6a Vara Cível
(Proc. 0003025-12.2018.8.26.0577)
Agravante: INSS
Agravado: Gilson Cezar da Silva
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO
DO INSS CONFORME O TÍTULO JUDICIAL.
“No caso concreto a execução deverá prosseguir com base no
montante apurado pelo INSS porque aferido mediante
emprego do fator de correção conforme Lei 11.960/09, a partir
de sua vigência, em consonância com o título judicial que
assim previu, não se cogitando, a evidência, de adoção de
indexadores diversos”.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos
autos da execução acidentária que lhe é movida por Gilson Cezar da Silva,
contra a r. decisão que, rejeitando o cálculo de liquidação por ele, INSS,
ofertado, aprovou a conta apresentada pelo exequente, ora agravado, que
apontou o quantum devido no importe de R$425.554,71 válido para
novembro de 2017 (ver páginas 111/118 e 119/121).
Insurge-se o agravante arguindo, em resumo, violação à coisa
julgada sob o argumento de que o título judicial ordenou o emprego da
correção monetária com base no indexador (Taxa Referencial -TR) previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2120525-50.2018.8.26.0000
Voto no 36.262
Agravo de Instrumento no 2120525-50.2018.8.26.0000 - Voto no 36.262
pela Lei 11.960/09 a partir de sua vigência.
Processado o recurso no duplo efeito, o agravado ofertou
contraminuta (páginas 141/148).
É o relatório.
Passo a decidir.
A controvérsia trazida à apreciação cinge-se ao critério de
correção a se empregar na aferição dos valores em atraso correspondentes ao
auxílio-acidente concedido a Gilson Cezar da Silva, a partir de outubro de
2005, na ação acidentária por ele ajuizada.
A r. decisão, ora agravada, rejeitou o cálculo de liquidação
porque elaborado pelo INSS com correção pela Taxa Referencial (TR) a
partir da entrada em vigor da Lei 11.960/09, homologando, por consequência
a conta apresentada pelo exequente que, por seu turno, se valeu de critério de
correção diverso de tal indexador (ver cópias nas páginas 79/84, 111/118 e
119/121).
Daí o inconformismo manifestado pelo INSS aduzindo, em
síntese, estar adoção da Taxa Referencial (TR) no caso concreto em
consonância com o título judicial que assim estabeleceu.
Razão assiste ao agravante.
Conquanto não se desconheça toda a controvérsia que envolve as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2120525-50.2018.8.26.0000
Voto no 36.262
Agravo de Instrumento no 2120525-50.2018.8.26.0000 - Voto no 36.262
execuções desse jaez a partir do advento da Lei 11.960/09, que culminou nas
ADIs 4.357 e 4.425, a meu juízo a coisa julgada no caso concreto não pode
ser desconsiderada.
Com efeito, na fase de conhecimento do feito o Acórdão
prolatado em junho de 2012, ao ratificar a concessão do benefício acidentário,
deixou expressamente assentado: “...Para melhor direcionar a futura
execução cumpre-me consignar que o auxílio-acidente terá como base de
cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente ao auxílio-doença no âmbito administrativo (R$1.865,75 -
ver fls. 93) e que o débito em atraso será corrigido monetariamente pelo
IGP-DI (anoto que o emprego do INPC, à luz da Lei 10.887/04, se dá
apenas para a atualização de salários-de-contribuição, o que não é o caso
em apreço), com acréscimo de juros de mora contados a partir da citação
de uma só vez sobre o montante até aí devido e, após, mês a mês de modo
decrescente, à base de 1% conforme previsão do Código Civil vigente, até
junho de 2009, passando, a partir daí, tanto a atualização dos valores
como a taxa de juros, a ser regidas pela disposição do artigo 5o da Lei
11.960, de 29.06.2009, consoante interpretação desta Câmara a tal
Diploma Legal” (ver cópia do Acórdão, a propósito de minha lavra, nas
páginas 37/43, mais precisamente, página 43, último parágrafo - o negrito não
consta do original).
A corroborar a obediência à coisa julgada, o Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2120525-50.2018.8.26.0000
Voto no 36.262
Agravo de Instrumento no 2120525-50.2018.8.26.0000 - Voto no 36.262
de Justiça, na apreciação do tema referente à correção monetária envolvendo
a Fazenda Pública em sede do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905
- tratado como de caráter repetitivo, ao firmar entendimento a respeito, fez
constar de modo claro no seu contexto: "Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto." (o negrito não consta do original).
Nesse passo, ressalvada mais uma vez toda a controvérsia em
torno do assunto, tenho que no caso concreto impõe-se a reforma da r.
decisão devendo, por consequência, a execução prosseguir, mediante
expedição do precatório, com base no montante apontado pelo INSS no
importe de R$312.386,14 para novembro de 2017, porque apurado com
observância do critério de correção previsto pela Lei 11.960/09 tal como
ordenado pelo título judicial (ver cópia do cálculo de liquidação nas páginas
80/84).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator